Tribunal: TJSP
Processo: 1011802-82.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Pretendido reembolso de valor pago a título de taxa – Negativa de recebimento pelo credor – Indicação de pagamento diverso – Ausência de prova documental referente a entrega do valor pretendido – Oportunidades probatórias garantidas em fase de instrução

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Pretendido reembolso de valor pago a título de taxa – Negativa de recebimento pelo credor – Indicação de pagamento diverso – Ausência de prova documental referente a entrega do valor pretendido – Oportunidades probatórias garantidas em fase de instrução conforme, inclusive, consignado em decisão de primeiro grau – Reiteração que não encontra amparo - Não verificada qualquer das hipóteses previstas para a apresentação do recurso - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011802-82.2019.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
RICARDO DE SOUZA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011802-82.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 37.950
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011802-82.2019.8.26.0625/5000
Comarca de Taubaté
Embargante: Ricardo de Souza Vieira
Embargada: MRV Engenharia e Participações S/A
Voto n° 37.950
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Pretendido reembolso de valor
pago a título de taxa Negativa de recebimento pelo credor
Indicação de pagamento diverso
Ausência de prova
documental referente a entrega do valor pretendido

Oportunidades probatórias garantidas em fase de instrução
conforme, inclusive, consignado em decisão de primeiro grau
Reiteração que não encontra amparo - Não verificada
qualquer das hipóteses previstas para a apresentação do
recurso - Conhecidos pela tempestividade
EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 485/490 (autos da apelação),
negando provimento, por unanimidade, ao recurso de apelação interposto, busca
o embargante, mediante razões constantes de fls. 1/4, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011802-82.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 37.950
3
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Vaga de garagem que teria
sido entregue com metragem inferior à prometida no contrato
Piso da garagem formado por parte em gramado e parte em
concreto que não obsta a sua regular utilização Característica
em conformidade com o memorial descritivo
Recebimento,
ademais, sem ressalvas Restituição dos valores pagos a título
de serviços de assessoria SATI
Ausente comprovação do
desembolso
Ônus da prova do qual o autor não se
desincumbiu (art. 373, inciso I, CPC Improcedência da ação
Verba majorada em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11, do
CPC RECURSO NÃO PROVIDO, com observação”
Insiste o embargante sobre a restituição de indicada taxa;
entretanto, conforme constante da própria sentença de primeiro grau (fls. 426/428),
não obstante todas as oportunidades concedidas, não fez qualquer prova do
pagamento realizado sob o título questionado sendo que bastaria apresentar o
recibo da entrega do numerário.
A embargada negou o recebimento sob tal chancela,
justificando que o valor questionado se deu em razão de serviços contratos e,
repetindo, de natureza diversa da apontada.
Dai porque, durante a análise do recurso de apelação, sem o
atendimento desse quesito o ônus pertence a quem alega a decisao resultou
confirmada em sua integralidade.
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011802-82.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 37.950
4
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator